Tribunal: TJMT
Processo: 1020316-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020316-81.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), AMANDA ROCHA NEDEL - CPF: 061.285.519-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER JUNIOR - CPF: 051.273.169-19 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (EMBARGANTE), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), VILMA PAULA BARROS DE ASSIS - CPF: 868.622.861-53 (EMBARGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), LAURIANA PAULA CORREIA - CPF: 018.959.751-82 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020316-81.2018.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC VERIFICADO QUANTO A MATÉRIA ANALISADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

Verificado vício no acórdão é de serem acolhidos os embargos de declaração para correção.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)
1020316-81.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: AGEMED SAÚDE S.A.

EMBARGADO:
VILMA PAULA BARROS DE ASSIS E OUTROS

RELATÓRIO

Embargos de Declaração oposto por
AGEMED SAÚDE S.A.,
de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, que ficou

assim ementado (ID 117408479):

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.”

A embargante sustenta que há equívoco no acórdão porque tirado da anterior decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e não da decisão que não conheceu da Apelação por deserção.

Assim, postula o provimento do recurso para sanar o vício apontado e declarar a nulidade do acórdão embargado, a fim de analisar os fundamentos do Agravo Interno acerca da comprovação da hipossuficiência declarada.

Contrarrazões Id. 120993452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
AGEMED SAÚDE S.A.,
de acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante,
que ficou

assim ementado (ID 117408479):

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.

A deserção obsta o conhecimento do recurso de Apelação.”

Para a Embargante há equívoco no acórdão ora recorrido, porque teria analisado questão diversa daquela postulada no Agravo Interno.

Razão assiste à embargante.

Veja-se que a Recorrente, ao interpor a Apelação, postulou a gratuidade da justiça, cujo pedido foi indeferido.

Intimada para fazer o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, deixou decorrer o prazo, sem cumprir a determinação.

Na sequência, o Apelo não foi conhecido por falta de preparo.

Sobreveio o Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, em que a Recorrente reafirma os pontos debatidos na Apelação.

Logo, verifica-se que de fato há equívoco no acórdão embargado, porque o Agravo Interno foi interposto contra a anterior decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária e não contra a decisão que não conheceu da Apelação por deserção.

Observa-se que quando proferida a decisão que não conheceu da Apelação por deserção não havia transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do Agravo Interno.

Oportuno registrar que há incongruência entre a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para pagamento e posterior deserção, antes do prazo de 15 (quinze) que a parte tem direito para agravar por interno contra a decisão que indeferiu a assistência judiciária.

Posto isso,
dá-se provimento
aos Embargos de Declaração anular o acórdão, para possibilitar o
rejulgamento do Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022